Tribunal: TJBA
Processo: 0536242-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536242-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: REGINALDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO RANGEL DE OLIVEIRA FILHO, JORGE ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. ALEGAÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO
. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS GANHOS LÍQUIDOS DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU
. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0536242-87.2017.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,

e como Apelado,
REGINALDO SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM-02